Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA NO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CPC. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE MACEDO TOMIO e WALLACE DOS REIS ALVES contra decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo n.o 0719501-42.2019.8.07.0007, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelos ora recorrentes, nos seguintes termos:

“Cuida-se de impugnação objetivando a desconstituição da penhora realizada sob a alegação de impenhorabilidade de conta poupança no limite de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, inciso X, do CPC.

Sob a nova perspectiva constitucional dada ao direito processual, é inconcebível a aplicação das regras processuais sob um aspecto meramente formal, desconsiderando a realidade dos fatos sociais e a dificuldade da realização do objeto da ação, razão pela qual a efetividade jurisdicional ganha relevo na interpretação e aplicação do artigo 833, do CPC.

Quanto à intangibilidade da conta poupança, entendo que essa impenhorabilidade não tem caráter absoluto, pois a aplicação literal da norma em referência em nada favorece o comportamento ético e prudente que o ordenamento jurídico procura fomentar nas relações jurídicas. Ao revés, confere ao devedor a certeza de que poderá não cumprir as obrigações livremente assumidas, ficando absolutamente resguardado de qualquer constrição sobre a sua conta poupança.

Não é a simples penhora da conta poupança motivo suficiente para declaração de impenhorabilidade, devendo-se perseguir a efetividade da prestação jurisdicional, de modo a não favorecer a inadimplência.

Por todo o exposto, há de manter-se a penhora em benefício do credor, para efetividade da prestação jurisdicional.

Nesses termos, rejeito a impugnação.

Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para a sentença.

P.R.I.”

2. Na via do agravo, os recorrentes destacam que: (i) o bloqueio judicial, via sistema BACEN-JUD, fora efetivado em conta-poupança; (ii) o montante não atinge quarenta salários mínimos; e (iii) desta maneira não poderia ser bloqueado, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil.

3. Ressaltam que conforme demonstrado pelos os extratos bancários dos últimos 3 meses, a conta é “única e exclusivamente para guardar sua pequena economia, pois a 1a Agravante está grávida e este valor seria usado para a compra do enxoval do bebê”.

4. Explicam que na impugnação ao bloqueio judicial apresentaram proposta de acordo para pagamento da condenação que “sequer foi dada a oportunidade da parte exequente de se manifestar”.

5. Pleiteiam a reforma do decisum e a desconstituição da penhora realizada, no valor de R$ 4.169,67.

6. A decisão ID 19791899 concedeu o efeito suspensivo pretendido pelos agravantes para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, obstando o levantamento do valor bloqueado na conta da parte executada, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC).

7. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31).

8. Portanto, como regra, não se encontra abarcada, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.

9. Todavia, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, no cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação, situação esta ora verificada.

10. No caso, observa-se que restou comprovado que a penhora recaiu sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor.

11. Com efeito, considera-se como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC.

12. Registre-se que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses em que a conta poupança é utilizada como conta corrente, em razão de sucessivas movimentações financeiras pelo devedor, por desvirtuar sua natureza, o que não se verifica no caso em comento.

13. Assim, no caso, não há falar em flexibilização da regra de impenhorabilidade.

14. Com tais considerações, dou provimento ao Agravo de Instrumento. Decisão reformada para desconstituir a penhora determinada pelo juízo de origem.

15. Recurso conhecido e provido.

16. Sem custas e honorários advocatícios.

17. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.